Tribunal: TJMT
Processo: 1004444-84.2025.8.11.0007
Relator(a): RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-07-01
Data de publicação: 2026-07-07

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1004444-84.2025.8.11.0007
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Capitalização / Anatocismo, Cédula de Crédito Bancário, Práticas Abusivas, Efeitos]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[RICARDO JUNIOR MARRAFAO - CPF: 047.302.389-07 (AGRAVADO), ALLAN SAKAMAE DA SILVA - CPF: 817.634.501-63 (ADVOGADO), OMNI S/A CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO - CNPJ: 92.228.410/0001-02 (AGRAVANTE), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PARCIALMENTE PROVIDO, UNÂNIME

E M E N T A

AGRAVO INTERNO. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO REVISIONAL. CONTRATO DE FINANCIAMENTO DE VEÍCULO. JUROS REMUNERATÓRIOS. ABUSIVIDADE CONFIGURADA. LIMITAÇÃO À TAXA MÉDIA DE MERCADO. CONSECTÁRIOS LEGAIS. TAXA SELIC. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Agravo Interno interposto contra decisão monocrática que reconheceu a abusividade de juros remuneratórios pactuados, determinando sua redução para a taxa média de mercado. A instituição financeira recorrente busca a reforma do julgado para manter as taxas contratuais originais sob o argumento de risco elevado da operação e, subsidiariamente, requer a aplicação da Taxa SELIC para fins de correção monetária e juros de mora.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há duas questões em discussão: (i) definir se a taxa de juros que supera em 2,47 vezes a média de mercado configura abusividade passível de revisão judicial; e (ii) estabelecer a aplicação da Taxa SELIC aos consectários legais da condenação à luz da Lei nº 14.905/2024 e do Tema Repetitivo 1.368 do STJ.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A discrepância substancial entre a taxa pactuada e a taxa média de mercado divulgada pelo Banco Central do Brasil para a mesma modalidade de crédito caracteriza desvantagem exagerada ao consumidor e autoriza a intervenção judicial.

4.

Justificativas genéricas de risco da operação, baseadas apenas na idade do veículo e prazo contratual, não legitimam a cobrança de encargos que superam o dobro do parâmetro médio de mercado, uma vez que tais variáveis já integram a composição da média apurada pela autoridade monetária.

5.

A superveniência da Lei nº 14.905/2024 e a fixação da tese vinculante no Tema 1.368 do Superior Tribunal de Justiça impõem a aplicação da Taxa SELIC como índice legal de juros de mora nas dívidas civis.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6.

Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento
:

1.

A estipulação de juros remuneratórios em patamar significativamente superior ao dobro da taxa média de mercado, sem justificativa técnica individualizada, configura abusividade e autoriza a limitação judicial ao encargo médio.

Dispositivos relevantes citados
: Código Civil, art. 389, parágrafo único, art. 405 e art. 406, § 1º; Lei nº 14.905/2024.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, Tema Repetitivo 27 (REsp nº 1.061.530/RS); STJ, Tema Repetitivo 1.368 (REsp nº 2.199.164/PR).

R E L A T Ó R I O

Agravo Interno interposto em face da decisão monocrática que, ao apreciar o Recurso de Apelação Cível e os Embargos de Declaração, manteve o reconhecimento da abusividade dos juros remuneratórios praticados no contrato de financiamento para reduzir a taxa de juros de 4,49% ao mês (69,39% ao ano) para a taxa média de mercado divulgada pelo Banco Central do Brasil à época da contratação, qual seja, 2,08% ao mês (28,06% ao ano), sob o fundamento de que o encargo pactuado superava o dobro da média de mercado sem justificativa idônea.

Em suas razões recursais, a instituição financeira agravante sustenta a inexistência de abusividade, argumentando que a taxa foi fixada com base no risco elevado da operação, que envolveu o financiamento de veículo com sete anos de uso, prazo extenso de 48 meses e alto percentual de financiamento sobre o valor do bem (64%).

Invoca a tese firmada no Tema Repetitivo nº 27 do Superior Tribunal de Justiça, asseverando que a variação observada não autoriza a intervenção judicial.

Subsidiariamente, pleiteia a incidência da Taxa SELIC como índice de correção monetária e juros de mora, com espeque na Lei nº 14.905/2024 e no Tema Repetitivo nº 1.368 do STJ, em substituição ao INPC e juros de 1% ao mês.

O agravado apresentou contrarrazões, nas quais defende a manutenção da decisão monocrática quanto ao mérito da revisão dos juros, apontando que a discrepância de 2,47 vezes em relação à média de mercado configura vantagem exagerada. No que tange à aplicação da Taxa SELIC, reconhece a natureza vinculante do precedente do STJ, mas ressalta a necessidade de observância da estrutura bifásica de cálculo prevista na nova legislação civil para evitar prejuízos ao credor.

É o relatório.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

A controvérsia central reside na verificação da legalidade da taxa de juros remuneratórios fixada em contrato de crédito para aquisição de veículo.

No caso sub examine, os elementos fáticos comprovados indicam que a taxa contratada de 69,39% ao ano representa aproximadamente 2,47 vezes a média de mercado estabelecida em 28,06% para o mesmo período e modalidade de operação.

Embora a instituição financeira alegue que o risco da operação justificaria o ágio, tal argumentação não se sustenta sob a ótica da interpretação sistemática do ordenamento protetivo. A média de mercado apurada pelo Banco Central já é um índice ponderado que contempla as diversas variáveis de risco do setor, incluindo o financiamento de veículos usados e as inadimplências correntes.

A justificativa de risco apresentada pela agravante reveste-se de caráter genérico e abstrato, falhando em demonstrar uma peculiaridade concreta na situação do agravado que legitimasse uma cobrança superior ao dobro da média.

Portanto, a manutenção da redução dos juros ao patamar médio de mercado é alinhada à jurisprudência dominante desta Quarta Câmara de Direito Privado e do Tribunal da Cidadania.

Nesse viés:

DIREITO DO CONSUMIDOR E DIREITO BANCÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. EMPRÉSTIMO PESSOAL NÃO CONSIGNADO. JUROS REMUNERATÓRIOS. TAXA SUPERIOR À MÉDIA DE MERCADO DIVULGADA PELO BANCO CENTRAL. ABUSIVIDADE CONFIGURADA. REVISÃO CONTRATUAL. REPETIÇÃO SIMPLES DO INDÉBITO. INVERSÃO DOS ÔNUS SUCUMBENCIAIS. RECURSO PROVIDO.

(...)

III. RAZÕES DE DECIDIR

Reconhece-se a incidência do Código de Defesa do Consumidor às instituições financeiras, nos termos da Súmula 297 do STJ, admitindo-se o controle judicial de cláusulas contratuais que imponham desvantagem exagerada ao consumidor.

A estipulação de juros remuneratórios acima da taxa média de mercado não caracteriza abusividade por si só, mas autoriza a revisão judicial quando a discrepância se mostra substancial e injustificada.

A taxa contratada de 10,55% ao mês e 233,20% ao ano supera em aproximadamente 85,4% a taxa média de mercado para crédito pessoal não consignado vigente à época da contratação, correspondente a 5,69% ao mês e 94,23% ao ano, evidenciando onerosidade excessiva.

A instituição financeira não demonstra circunstâncias excepcionais relacionadas ao risco da operação ou ao perfil do contratante capazes de justificar a expressiva majoração dos encargos remuneratórios.

O princípio do pacta sunt servanda não possui caráter absoluto nas relações de consumo, devendo ceder diante da necessidade de preservação do equilíbrio contratual e da vedação à vantagem exagerada.

O entendimento firmado pelo Superior Tribunal de Justiça no Tema Repetitivo 27 admite a revisão dos juros remuneratórios quando demonstrada abusividade apta a colocar o consumidor em desvantagem exagerada.

A restituição dos valores pagos indevidamente deve ocorrer na forma simples, pois a cobrança decorreu de cláusula contratual regularmente pactuada, inexistindo demonstração de má-fé da instituição financeira.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso provido.

Tese de julgamento:

A taxa de juros remuneratórios significativamente superior à média de mercado divulgada pelo Banco Central do Brasil caracteriza abusividade e autoriza a revisão contratual nas relações de consumo.

A ausência de justificativa concreta para a cobrança de juros substancialmente superiores aos praticados no mercado configura desvantagem exagerada ao consumidor.

A limitação dos juros remuneratórios à taxa média de mercado vigente à época da contratação constitui medida adequada para o restabelecimento do equilíbrio contratual.

A restituição do indébito em ação revisional ocorre na forma simples quando não demonstrada má-fé da instituição financeira.

O reconhecimento da procedência dos pedidos revisionais impõe a inversão do ônus sucumbenciais em desfavor da instituição financeira.

(...)

(N.U 1003990-19.2025.8.11.0003, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SERLY MARCONDES ALVES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 17/06/2026, Publicado no DJE 23/06/2026)

A agravante suscita a reforma da decisão no que tange aos índices de correção monetária e juros de mora aplicáveis à repetição do indébito.

Trata-se de matéria de ordem pública, de modo que o advento da Lei nº 14.905/2024 alterou significativamente o artigo 406 do Código Civil, estabelecendo que a taxa legal de juros corresponderá à Taxa SELIC, deduzido o índice de atualização monetária quando aplicável.

Por conseguinte, nos períodos em que houver incidência de juros de mora (a partir da citação, conforme o art. 405 do CC), a SELIC deverá ser aplicada de forma exclusiva, vedada a sua cumulação com o INPC ou qualquer outro índice de correção, sob pena de
bis in idem
.

Já no período compreendido entre o desembolso e a citação, onde incide apenas a correção monetária pura, deve-se utilizar o IPCA, nos termos do artigo 389, parágrafo único, do Código Civil, garantindo-se assim a recomposição integral do valor sem enriquecimento sem causa.

Posto isso, dou parcial provimento ao recurso de Agravo Interno apenas para determinar que, sobre os valores a serem restituídos ou compensados a título de repetição de indébito exclusivamente a Taxa SELIC, nos termos do art. 406, § 1º, do Código Civil e do Tema Repetitivo 1.368 do STJ.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 01/07/2026